Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737703-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MULLER COIMBRA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos ESPÓLIOS DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO e ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que conta com o seguinte teor (Id. 106856295 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação à penhora e avaliação do bem imóvel caracterizado como Casa 16 do Conjunto L da QE 19 do Guará, DF, matrícula no 38.188, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, apresentada pelos espólios DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO e de ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO, ambos representados por seu inventariante, CARLOS MULLER COIMBRA NASCIMENTO. Alegam, inicialmente, que se trata de bem de família utilizado para residência, aplicando-se a proteção da Lei n. 8.009/1990. Afirmam que a parte executada, espólio de DALILA, é proprietária de apenas 50% do bem. Por fim, afirmam que o valor de avaliação não é condizente com o mercado, juntando páginas de anúncios. Manifestação do exequente em Id 100572066. Decisão de Id 102466656 determinou a juntada de documentos comprovando que os herdeiros residem no bem. Novos documentos juntados com a petição de Id 103463534, pela parte executada, facultada a manifestação do exequente (ID 105664031). É o relatório. Decido. - DA FRAÇÃO PENHORADA Observo, de partida, que a executada DALILA COIMBRA NASCIMENTO era casada quando adquirido o bem, de modo que a penhora recai sobre a fração de 50% da propriedade, cuja fração remanescente (50%) era de ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO. Assim, do produto da arrematação, a princípio, somente 50% pode ser revertido para pagamento da dívida. - DO REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS PELO ESPÓLIO DA EXECUTADA E DO ESPÓLIO DO COPROPRIETÁRIO CARLOS MULLER COIMBRA NASCIMENTO figura como inventariante e representante legal no inventário cumulativo de DALILA COIMBRA NASCIMENTO e ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO. - DA CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. O fato do bem imóvel ser transmitido ao espólio, por si, não desnatura a proteção legal, mas as condições definidas pela legislação devem ser comprovadas pelos sucessores, em especial por àqueles que passam a residir no bem. Na espécie, embora o imóvel seja o único em nome do espólio da executada, são três herdeiros, e não veio aos autos qualquer comprovação de que cada um deles não possui outra propriedade. Ademais, observo que o oficial de justiça, no momento da avaliação, em Id 83838670, certificou que Carlos Muller Coimbra Nascimento não mais reside no local, ao passo que, quanto aos demais herdeiros, foram juntados parcos documentos. Ora, não residindo um dos herdeiros, não faz sentido invocar a proteção do bem de família. Isso porque com a morte dos proprietários, o bem passa para os espólios dos antigos proprietários e, em seguida, é partilhado entre os herdeiros. Como o bem é indivisível, o herdeiro que não reside no bem pode pedir a desconstituição do condomínio, com a venda do bem em demanda própria, obrigando a alienação judicial. Quanto à avaliação, de acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte EXECUTADA não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, pois, vale destacar, faz menção a anúncios de bens sem qualquer correlação com àquele penhorado, cotejando a situação concreta de cada um. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. Compulsando os autos do processo sob n. 0700718-03.2018.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara de Fazenda Pública, observo que já foi designado edital de leilão do mesmo bem ora penhorado. Assim, diga o exequente sobre o interesse em prosseguir com os atos de alienação neste feito, tendo em vista leilão em data próxima nos autos acima mencionados, em que o BRB também é exequente. Cadastre-se o espólio de ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO, coproprietário, como interessado neste feito, representado pelo inventariante CARLOS. I. Os agravantes se investem contra a decisão recorrida, pugnando, desde logo, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerarem que o imóvel em discussão na origem não é passível de penhora por se tratar de bem de família. Na oportunidade, defendem a desnecessidade de os herdeiros comprovarem a inexistência de outras propriedades, eis que a dívida em discussão nos autos de origem é da inventariada DALILA COIMBRA e não de seus herdeiros. Ainda, alegam que nos autos há provas inequívocas de que o bem é utilizado pelos herdeiros como residência, o que atrairia a impenhorabilidade de legal. Para os recorrentes, “a garantia da impenhorabilidade é transferida do Inventariado para os seus herdeiros, uma vez que o que se busca proteger é a manutenção do lar e a manutenção e subsistência da família”. Na oportunidade, colacionam jurisprudência que julgam aplicável ao caso. Quanto ao questionamento do Juízo singular, de que um dos herdeiros não reside no imóvel, sustentam os agravantes que este não possui interesse na alienação do imóvel, considerando que sua ex-mulher, juntamente com seu filho, também utilizam o bem como moradia. Consideram, destarte, necessária a reforma da decisão recorrida, para “o fim [de] declarar nula a penhora realizada por ser o imóvel bem de família, portanto, impenhorável, desconstituindo, assim, todos os efeitos da penhora promovida”. Liminarmente, pedem o efeito suspensivo ao recurso. Aos autos vieram guia de custas (Id. 30975344) e comprovante de pagamento (Id. 30975345). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, exige a presença de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, reputo presentes. A controvérsia dos autos consiste em definir sobre a possibilidade de manutenção da penhora de bem imóvel, considerando que os herdeiros da inventariada Dalila Coimbra, têm o bem por moradia, ou seja, em outras palavras, se a garantia legal quanto à impenhorabilidade, constante da Lei 8.009/90, permaneceria incólume no presente caso. Ainda que tal controvérsia mereça análise mais detida dos autos, inclusive com a formação do contraditório, parece-me presente a probabilidade de a tese ser acolhida e o recurso, portanto, provido, tendo em conta os próprios julgados trazidos pelos agravantes aos autos que, aparentemente, respaldam sua compreensão. De outro lado, verifico a iminência de dano às partes, tendo em conta a notícia de alienação do bem para quitação do débito em execução. Nestes temos, ao menos até que a Corte decida sobre o mérito da controvérsia, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora